Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Serviço defeituoso. Fraude. Golpe do motoboy. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde por defeito na prestação do serviço. O enunciado de súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
4 – Causalidade. Culpa concorrente. A instituição financeira ré não demonstrou que disponibilizou ao consumidor instrumentos de comunicação seguros. O boletim de ocorrência representa elemento de verossimilhança das alegações da autora no sentido de que, no dia 15/03/2022, entrou em contato com o banco réu por meio do número de telefone indicado no verso do cartão de crédito e, durante o atendimento, foi induzido pelo suposto funcionário a entregar o cartão a terceira pessoa (ID 42177777). As compras realizadas no cartão de crédito do requerente são incompatíveis com seu perfil de consumo (ID 42177780). O fraudador efetuou diversas compras no cartão, o que resultou no prejuízo total de R$ 14.069,79. Não obstante a existência de falha na segurança dos instrumentos de comunicação fornecidos pela instituição financeira, o golpe apenas foi possível em virtude de conduta negligente do consumidor, que não agiu com os cuidados exigidos pela situação e entregou aos fraudadores, além de seu cartão, seu aparelho celular. É o caso de se reconhecer, portanto, a existência de culpa concorrente do consumidor. Assim, impõe-se a redução do valor indenizatório de acordo com a proporção da contribuição para o resultado danoso. Em análise às circunstâncias do caso, deve o banco réu arcar com metade dos prejuízos sofridos pelo autor. Desse modo, é cabível a condenação do réu na obrigação de pagar ao autor a quantia de R$ 7.034,90. Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização, a título de danos materiais, para R$ 7.034,90. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W